Tribunal: TCU
Processo: 018.455/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9371/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.455/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Chaves Franco (XXX.461.996-XX); Ana Caroline Ribeiro dos Santos (XXX.654.336-XX); Erenildo Eustaquio Euzebio (XXX.672.836-XX); Eudislaine Fonseca de Carvalho (XXX.188.656-XX); Joana Gabriela Freitas Andrade (XXX.318.426-XX); Leonardo Farias Barros (XXX.020.176-XX); Maria Aparecida Pereira (XXX.234.266-XX); Rayanne Goncalves Guimaraes (XXX.141.176-XX); Ricardo Rodrigues Ribeiro (XXX.511.176-XX); Vinicius Fortes de Morais Carvalho (XXX.173.276-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.